Tribunal: TJBA
Processo: 8005275-63.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005275-63.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: MAGALHAES & FISCINA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Cobrança de crédito tributário de baixo valor referente a IPTU. Extinção do processo sem resolução do mérito. Abandono da causa e ausência de interesse de agir. Aplicação do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ nº 547/2024. Execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00. Ausência de movimentação útil por período superior a um ano e inexistência de bens penhoráveis. Inexistência de modulação dos efeitos do precedente do STF. Aplicação a processos ajuizados anteriormente. Manutenção da sentença de extinção. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada em 2020 para cobrança de crédito tributário referente a IPTU dos exercícios de 2017 a 2019, no valor histórico de R$ 3.318,58, diante do reconhecimento do abandono da causa e da ausência de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Definir se é possível a extinção de execução fiscal por abandono da causa quando a Fazenda Pública, regularmente intimada, permanece inerte e estabelecer se o entendimento firmado no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 autorizam a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir e determinar se tais diretrizes podem ser aplicadas a execuções fiscais ajuizadas antes da fixação do referido precedente. III. Razões de decidir 3. O art. 485, III, do Código de Processo Civil autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias ao deixar de promover os atos e diligências que lhe incumbem. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação dessa hipótese também em execuções fiscais, desde que haja prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestar interesse no prosseguimento do feito. 5. Após regularmente intimada, a inércia do ente público caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção do processo executivo sem julgamento do mérito. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), firmou tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa. 7. A orientação fixada pelo STF permite ao Judiciário avaliar, no caso concreto, a proporcionalidade entre o valor cobrado e os custos do processo, reconhecendo a inadequação do uso da via judicial para cobranças de reduzido valor quando existirem meios administrativos mais eficientes. 8. O Conselho Nacional de Justiça, em consonância com o precedente vinculante, editou a Resolução nº 547/2024, estabelecendo a possibilidade de extinção de execuções fiscais inferiores a R$10.000,00 quando inexistir movimentação útil por mais de um ano ou não forem localizados bens penhoráveis. 9. No caso concreto, a execução fiscal foi proposta para cobrança de crédito no valor histórico de R$ 3.318,58, sem localização de bens penhoráveis e sem movimentação útil por período superior a um ano, circunstâncias que autorizam a incidência do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. 10. O Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos da decisão proferida no Tema 1.184, razão pela qual sua aplicação alcança também execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento. 11. O precedente vinculante do STF prevalece sobre entendimentos anteriores consolidados em súmulas ou precedentes de tribunais, justificando a superação de orientações jurisprudenciais em sentido diverso. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005275-63.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como apelada MAGALHAES & FISCINA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.